Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-92.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701265-92.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. P. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: THEREZA CRISTINA SANTOS BELTRAO, FELIPE BELTRAO DIAS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Segundo ofício encaminhado pelo Juízo a quo (ID 19497951) foi proferida sentença no processo de origem. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator